Tribunal: TJDFT
Processo: 0009060-84.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0009060-84.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O processo encontra-se em fase de saneamento em relação aos substituídos processualmente RACHEL BRITO ROCHA ALVES, RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, REGINA HELENA GONÇALVES PIRES, RICARDO BASEGGIO FILHO e RICARDO DOS REIS RODRIGUES, anuentes ao acordo noticiado nos autos, os quais, antes da decisão definitiva do RE 870.947, apreciado pelo colendo STF, renunciaram ao direito à correção monetária pelo IPCA-E, renúncias homologadas pela decisão ID 10995881. Oportunamente intimado, o Distrito Federal não se opôs às anuências em questão, manifestando desistência parcial, apenas quanto aos citados anuentes, de eventuais recursos interpostos nesta execução e nos correspondentes embargos do devedor (ID’s 10995712, 10995779 e 13357940). O Ministério Público, por seu turno, já se manifestou em ações análogas, decorrentes do mesmo acórdão exequendo prolatado no MSG 7.253/1997, pela desnecessidade de sua intervenção na lide. É o relato do necessário. Decido. A afiliação, dos mencionados substituídos, ao sindicato de classe encontra-se comprovada por meio da declaração e da relação de fls. 180-182 e o vínculo de cada um deles com a administração do Distrito Federal, ao tempo em que concedido o benefício vindicado, pelos documentos de fls. 184, 188, 205, 220 e 224. O ineditismo da demanda quanto a eles, por sua vez, evidencia-se pelos documentos de fls. 185-186, 189-190, 206-207, 221-222 e 225-226 (ID’s 10995621 e 10995625), confirmado por pesquisa ao sistema de andamentos processuais deste egrégio Tribunal de Justiça. Pelo exposto, comprovada a condição de beneficiárias do acórdão exequendo e inexistentes outros recursos e/ou incidentes pendentes de apreciação em relação a RACHEL BRITO ROCHA ALVES, RAIMUNDO NONATO BEZERRA FILHO, REGINA HELENA GONÇALVES PIRES, RICARDO BASEGGIO FILHO e RICARDO DOS REIS RODRIGUES, quanto a eles declaro saneado o processo e determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial para atualização de seus respectivos cálculos, devendo-se observar o disposto na cláusula 6 da transação de ID 10995865 e o destaque dos honorários contratuais, no patamar de 20% (vinte por cento), deferido ao ID 10995881. Preclusa a presente decisão e elaboradas as planilhas, às partes (primeiro, ao exequente), pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias, para se manifestarem. I. Brasília, 17 de março de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador